Tribunal: TJPA
Processo: 0011943-05.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011943-05.2018.8.14.0006

APELANTE: GERSON MAGNO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 C/C O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, TODOS DO CPB. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. MATÉRIA A SER AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. NOS CRIMES OCORRIDOS NO ÂMBITO FAMILIAR, A PALAVRA DA VÍTIMA TEM MAIOR RELEVÂNCIA, UMA VEZ QUE TAL DELITO TENDE A OCORRER SEM TESTEMUNHAS. PROVA SEGURA. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar: Não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, ocorrendo a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei. Preliminar rejeitada.

2. Mérito: O acervo probatório se mostrou suficiente em demonstrar que a conduta do apelante foi tida como típica, em especial a palavra da vítima na polícia e em juízo, que, em crime decorrido no âmbito familiar, ganha certo relevo probatório, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, sendo impossível, portanto, a absolvição.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Preliminar rejeitada.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Gerson Magno Ferreira
(nascido em
25/03/1968
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
27/04/2023
, doc. ID 15893368, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Emanoel Jorge Dias Mouta
, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica – Lei nº 11.340/2006
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 15893329) que, na data de
03/04/2018
, por volta das 08h20min.,
o denunciado Gerson Magno Ferreira ameaçou a ex-companheira Elen Denize Santos Magalhães
, fato ocorrido em via pública, na
Rua Jardim Esmeralda
nº 02, bairro Guanabara, no município de Ananindeua/PA. No dia e hora supracitados, a vítima estava em via pública indo à farmácia quando o denunciado a encontrou, encostou o carro, abaixou os vidros das janelas e jogou a cópia da decisão das medidas protetivas, falando:
“Sua puta, não vai dar em nada, tá tudo arquivado, eu vou cortar as tuas unhas e tirar teus olhos e mandar para tua família, eu tenho conhecimento”
(textuais). Como ela estava nervosa e se sentindo insegura, parou na casa de uma senhora para pedir água.

De acordo com a vítima, ela manteve uma
relação afetiva com o denunciado por 04 (quatro) anos
. No dia
18/10/2017
, eles passaram a morar juntos. Ocorre que, durante a relação,
ela registrou várias agressões dele contra ela
. Neste mesmo ano,
ela teve medidas protetivas deferidas
nos autos do processo nº
0009143-17.2017.8.14.0401
e quando tomaram ciência, eles já haviam voltado a morar juntos. No dia
31/03/2018
, ela foi ameaçada e agredida e registrou um
Boletim de Ocorrência por lesão corporal
.

Em
razões recursais
(doc. ID 15893377), a defesa alega,
preliminarmente
, os
benefícios da gratuidade da Justiça
. No
mérito
, clama pela
absolvição
, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação à responsabilidade penal do réu.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15893393), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando pelo
improvimento do apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Gerson Magno Ferreira
(parecer, doc. ID 16221173).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1. Da gratuidade da Justiça.

Requer o apelante a
gratuidade judiciária
, tendo em vista não possuir emprego fixo e tampouco meios de pagar as custas processuais.

Todavia, considerando-se que
a presunção de hipossuficiência econômica é relativa
, ante o enunciado da
Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal
, segundo a qual

"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, hei por bem
in
deferir o pedido
.

Vale destacar ainda que
o apelante está sendo assistido por advogado particular no presente recurso
(
Adv. Pablo Leonardo Lira da Costa – OAB/PA nº 24.181
).

Constata-se que,
não obstante a alegada hipossuficiência do acusado, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas
, isto porque é imposta uma
condição suspensiva
à mesma, da qual não fica automaticamente dispensado o réu, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública
.

Na verdade, o que ocorre é a
suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos
, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo, permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena,
restará prescrita a obrigação, nos termos da lei
.

Assim, temos que, se no prazo de 05 (cinco) anos, contados da data da decisão final, o acusado não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia,
para concessão do referido benefício, a situação financeira do réu/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal
, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

Cite-se:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...) (TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)

Dessa forma,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. Inocorrência. Provas seguras constantes nos autos.

Sustenta a defesa que
o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação
, uma vez que
não existiam provas cabais
, aptas a demonstrar os fatos narrados na denúncia do
Parquet
. A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
quanto à autoria delitiva.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavras à vítima
, vez que o acusado, ex-companheiro da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a de cortar suas unhas e tirar os seus olhos
. Observa-se que
a
s elementares do tipo foram devidamente preenchidas
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes, principalmente pelas
declarações da vítima em juízo e na fase policial
.

Neste sentido, tenho que o
depoimento da vítima Elen Denize Santos Magalhães
, prestado na
polícia
, foi esclarecedor quando relata com riqueza de detalhes como se deu a
consumação do crime de ameaça
(doc. ID 15893326), senão vejamos: “mantém um relacionamento de 04 anos aproximadamente com o Sr. Gerson Magno Ferreira (...), com o qual passou a morar no dia 18/10/2017; Que durante o relacionamento foram várias ocorrências de agressões físicas por parte de seu namorado e inclusive possui as Ocorrências (...) e pela ocorrência no mês de abril2017 pediu medidas protetivas, deferidas no Processo 0009143-17.2017.8.14.0401, mas quando tomaram ciência já haviam reatado a relação. Que, na data de 31/03/2018, a declarante registrou outro BOP de lesão corporal, devido ter sido ameaçada e agredida por Gerson novamente e tinha até aceitado abrigo, mas como estava atordoada foi embora sem ter ido para o abrigo e se separou dele no dia 31/03/2018, onde a declarante deixou de frequentar a casa de Gerson. Que, na data de 03/04/2018, por volta das 08:20 horas, a declarante estava em via pública, pois estava indo para farmácia e no caminho encontrou com Gerson e este encostou seu carro próximo dela, baixou os vidros, jogou uma cópia das medidas protetivas e a ameaçou com as textuais:
“SUA PUTA NÃO VAI DAR EM NADA, TÁ TUDO ARQUIVADO, EU VOU CORTAR AS TUAS UNHAS E TIRAR TEUS OLHOS E MANDAR PARA TUA FAMÍLIA, EU TENHO CONHECIMENTO”
. Que, a declarante correu e pediu água em casa de uma senhora e ficou lá até se sentir segura para ir para sua casa. Que, a declarante acrescenta que Gerson fala que tem conhecimento, devido ser motorista de uma vereadora que a declarante acredita que ela não saiba que seu funcionário pratique violência doméstica e a declarante nunca falou nada por ter vergonha da situação. Que a declarante teme por sua integridade física, pois o Sr. Gerson possui a chave de sua casa e, no momento, por estar desempregada não tem como trocar cadeado e fechaduras. Que, a declarante acha que Gerson possui algum problema psicológico, pois em determinados momentos ele é cordial, gentil, mas muda de comportamento do nada e sem que a declarante faça alguma coisa contra ele e, logo em seguida as agressões, Gerson pede desculpas, perdão e que não vai acontecer novamente devido a esse comportamento teme que ele cumpra as ameaças que faz contra ela. Que, representa criminalmente contra o Sr. Gerson Magno Ferreira, pelo crime de ameaça. (...)”.

Vale ressaltar que os elementos colhidos no inquérito policial podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementados por outros indícios e provas obtidos na instrução judicial.

Em Juízo (doc. ID 15893361), a vítima narrou: “(...) que teve um relacionamento com o acusado muito conturbado, ele a agrediu, quebrou a mãe dela... ele disse sim que ia tirar os olhos dela e xingou de tudo que não presta. Ele tinha prazer em vê-la humilhada rasgando. Chegou a ficar 15 dias em um abrigo. Um rapaz viu a situação e o levou para delegacia. Foram tantas ameaças que às vezes confunde (começou a chorar lembrando das humilhações) (...) quando ele disse que ia tirar os olhos dela, foi quando ela decidiu encerrar o relacionamento (...) morava na rua do líder BR, o fato aconteceu na farmácia do líder. Estava a pé (...)”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima na polícia e em juízo
. Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a integridade física da vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 18/12/2023